Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739765-98.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EMBARGADO: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À defesa de JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE, para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID: 27829870. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador